Tribunal: TJES
Processo: 0000216-38.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-38.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: CARROCERIAS SOLUTION LTDA ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – APELO PROVIDO – FIXAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NÃO CABIMENTO – TEMA REPETITIVO Nº 1.059 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na situação dos autos, o apelo interposto pela embargante foi provido, o que ensejou a inversão dos ônus sucumbenciais sem a fixação de honorários recursais, com base no entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, em que fixou os critérios para a referida majoração.

2
.
Conforme assentado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais nos casos de provimento do recurso, mas sim em redistribuição da verba em razão da inversão dos ônus sucumbenciais.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
TELEMAR NORTE LESTE S/A

contra o v. acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível no evento nº 5096924, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante anteriormente para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da contradição, pois, apesar do provimento do apelo, não houve a fixação de honorários recursais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O artigo 85, §11 do CPC/15 implementou a possibilidade de majoração dos honorários fixados, em razão do trabalho adicional realizado pelo causídico em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Na situação dos autos, o apelo interposto pela embargante foi provido, o que ensejou a inversão dos ônus sucumbenciais sem a fixação de honorários recursais, com base no entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, em que fixou os critérios para a referida majoração, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
[...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Reafirmando sua própria jurisprudência, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, cujo v. acórdão foi publicado em 21/12/2023:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Mantida, portanto, a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme consignado no v. acórdão embargado. Não identificada a alegada contradição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)